Tribunal: TJES
Processo: 5000938-68.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000938-68.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOELITA DE LIMA RANGEL
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000938-68.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADOS S.A

RECORRIDO: JOELITA DE LIMA RANGEL

RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO ITAU CONSIGNADOS S.A contra sentença proferida (ID 1901628), que julgou procedente o pedido autoral para declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado de nº 588363227, bem como para condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais e condenar o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, em dobro.

Nos termos do recurso interposto, os recorrentes alegam que a sentença merece reforma, julgando improcedente o pedido autoral.

Para tanto, alega não estarem presentes os pilares da responsabilidade civil, já que não teria praticado nenhum ato ilícito. Aduze, ainda, que o ocorrido não passou de mero aborrecimento, incapaz de ensejar indenização por danos morais, bem como o quantum indenizatório fora arbitrado desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILDIADE

O recurso interposto se encontra tempestivo e preparado.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade dor recurso, CONHEÇO do recurso interposto.

É o relatório. Passo a decidir.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manter inalterada a sentença impugnada, por seus próprios fundamentos.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, tenho que o banco recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade.

E que até o momento, não houve a juntada de documento algum que comprovasse que de fato foi a recorrida quem contratou o empréstimo.

Ademais, observa-se que a autora, ora recorrida, comprova os descontos realizados pelos empréstimos consignados (ID 1901599). Desse modo, resta demonstrada a cobrança indevida capaz de violar o direito da consumidora hipossuficiente, sendo caracterizada má-fé da instituição bancária que deve proceder a repetição do valor pago indevidamente, nos moldes da sentença atacada.

Nesse sentido, segue o posicionamento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE REFINANCIMANTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE MINORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO PELA MÁ-FÉ DO APELANTE. DEVIDA A COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS NA CONTA REGULAR DA APELADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, responsabilidade esta que se coaduna com a Teoria do Risco da atividade, segundo a qual as instituições financeiras, pela complexidade e perigos decorrentes da natureza de suas atividades, devem suportar os danos que provocam a seus clientes pelo exercício desta. 2 - Para a configuração da responsabilização civil, sob a ótica da responsabilidade objetiva, é suficiente a demonstração de existência do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o resultado danoso ao consumidor, cabendo, ainda, ao fornecedor o ônus da prova quanto à descaracterização da má prestação do serviço questionado. 3 - Restando inequívoco que o apelante não se imiscuiu, durante a fase probatória, de demonstrar a veracidade e legalidade dos supostos contratos de refinanciamento de empréstimo consignado, não pode se eximir de sua responsabilização pelos danos causados a apelada, sendo certa a sua condenação em danos morais e materiais. 4 - Constatada a má-fé do apelante em realizar descontos no benefício da apelada sem que houvesse sido celebrado contrato válido de refinanciamento de empréstimo consignado entre as partes, devida é a restituição em dobro conforme entendimento pacificado da jurisprudência. 5 - Tendo em vista os descontos indevidos por vários meses seguidos nos proventos do benefício da apelada, provocando diminuição na verba alimentar sua e de sua família, é de se desacolher o recurso para fins de diminuição do montante indenizatório, uma vez que proporcional ao fato e conforme critérios usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5 - Os extratos apresentados pela Caixa Econômica Federal, às fls. 213 e 217 corroboram as alegações do apelante de que na época das supostas celebrações dos contratos (dez/2013 e dez/2014, respectivamente) foram creditados alguns valores na conta regular da apelada, sendo estes devidamente sacados. Desse modo, correto que tais valores sejam compensados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. 6 - Recurso parcialmente provido. (TJES; APL0018202-71.2015.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 26/11/2018; DJES 03/12/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. CONTRATO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA. INSTRUMENTO PÚBLICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. ARTIGO 42 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DIREITO DE PERSONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1) É objetiva a responsabilidade do prestador de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula no 297 do STJ. 2) Os negócios jurídicos celebrados com pessoa analfabeta são válidos apenas quando realizados por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público, não sendo suficiente a impressão digital do contratante com a assinatura de testemunhas. São nulos, destarte, os contratos bancários que resultaram em desconto indevido no benefício previdenciário percebido pela parte idosa e analfabeta. 3) Nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 4) Procedendo à cobrança indevida e violando direito do consumidor hipossuficiente, resta caracterizada a má-fé das instituições bancárias e devida a repetição do valor pago indevidamente, conforme entendimento do STJ.
5) Quanto aos danos morais, o desconto indevido na aposentadoria, sobretudo quando perfaz pouco mais de um salário-mínimo, exsurge inequívoca a lesão a direito da personalidade. Indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 6) Recurso parcialmente provido.
7) Tese vencida: Tendo o contrato bancário entabulado entre as partes previsto expressamente, tanto o refinanciamento, com a possibilidade de acréscimo de parcelas, quanto à cessão de direitos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica sob o manto da hipossuficiência (analfabetismo), principalmente quando efetivamente há nos autos prova de que o consumidor dos valores refinanciados, os quais, comprovadamente, foram depositados em sua conta bancária. (TJES; Apl 0010666-09.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Subst. Desig. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 27/11/2018; DJES 30/01/2019) (grifos nossos).

Em relação ao dano moral, entendo como configurado, na forma precisa da fundamentação constante na ementa acima citada. Afinal, trata-se a demandante de pessoa idosa, pensionista do INSS, cujo rendimento sequer é suficiente para a sua subsistência, razão pela qual a privação de qualquer valor em sua renda lhe compromete o sustento.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a r. sentença pelos próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação na forma do art. 55 de Lei 9.099/95.

É COMO VOTO

*

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Voto no mesmo sentido.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença pelos próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação na forma do art. 55 de Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.